Tribunal: STF
Processo: Rcl 88960
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.   INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ângelo José de Morais, em 17.12.2025, contra decisões proferidas pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho da comarca de São Bernardo do Campo/SP e do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, no Processo n. 1000768-61.2021.5.02.0463, pelas quais teriam sido descumpridos o inciso III, do art. 1º, incisos XXII, XXIII, LIV e LV do
art. 5º e art. 170 da Constituição da República.

2. O reclamante afirma que “a presente Reclamação Constitucional visa Declarar a nulidade absoluta de todos os atos processuais que mantiveram o
ex-sócio retirante no polo passivo das execuções trabalhistas em IDPJ (incidente de desconstituição de personalidade jurídica), por manifesta ilegitimidade passiva (sócio retirante com averbação formal) e por afronta à lei e à Constituição” (fl. 2).

Alega que “os efeitos das ordens judiciais culminam com a inclusão no polo passivo do sócio retirante desde 15.10.2033, (...) com ordens judiciais de bloqueios salariais de servidor público há mais de quarenta e cinco anos, que são atos nulos visto que o ora reclamado não é parte legítima, não integra contrato social da empresa demandada, portanto a desconstituição da personalidade jurídica é igualmente descabida e nula, e se dá em grave erro gerando danos irreparáveis ao ora reclamante ao extirpar sua necessidade aos proventos salarias para a provisão alimentar pessoal e de seus familiares dada a natureza dos seus rendimentos salariais” (fl. 2).

Argumenta que “a data de retirada mencionada (15/10/2003) ocorreu há a mais de décadas da distribuição da lide e instauração IDPJ, o prazo legal de dois anos já expirou há muito tempo. Portanto, em circunstâncias normais e sem a comprovação de fraude na saída, esse ex-sócio não pode mais ser responsabilizado por lides trabalhistas da empresa reclamada” (fl. 7).

Acentua que “a inclusão indevida de sócio retirante no polo passivo, sem observância do art. 10-A da CLT e da exigência probatória, afronta diretamente e escancara a negativa de prestação jurisdicional nos termos da CF/88 e a inobservância dos dispositivos positivados que contrariam a leis: Devido processo legal e ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV); Segurança jurídica e confiança legítima (CF, art. 1º, III; art. 170); Proteção à propriedade e dignidade da pessoa humana (CF, arts. 5º, XXII e XXIII)” (fl. 15).

Requer os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar, “para suspender os efeitos de quaisquer atos constritivos (bloqueios/penhoras) em nome de Ângelo José de Morais pela Justiça Federal do Trabalho de SBC/SP advindas de lides promovidas em face CPV CENTRAL PAULISTA DE VIGILÂNCIA LTDA ou em IDPJ que possa figurar ex-sócio” (fl. 15).

Pede a procedência da reclamação, para “que seja declarada: a) a nulidade absoluta dos atos que mantiveram o ex-sócio no polo passivo, por ilegitimidade e violação ao art. 10-A da CLT; b) A impossibilidade de responsabilização subsidiária sem observância do prazo bienal e dos requisitos probatórios legais e constitucionais (...) d) A remessa dos autos ao juízo de origem e ao TRT2 com determinação de extinção da execução em face do ex-sócio retirante, ratificando legitimidade apenas da pessoa jurídica ou dos sócios atuais” (fl. 15).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. A presente reclamação não contém os elementos para o trâmite regular neste Supremo Tribunal. 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Na espécie em exame, o reclamante não indica, em suas razões,  decisão deste Supremo Tribunal dotada de efeito vinculante que se pudesse alegar estar descumprida pela autoridade reclamada. 

O Supremo Tribunal Federal inadmite reclamações em cuja petição inicial não se identifica, com precisão e clareza, o precedente vinculante descumprido ou a forma que sua competência teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.416-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes.
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).

7. Pelo exposto, indefiro a inicial desta reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora